Tribunal: STF
Processo: AI 686406
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA: ELEITORAL. PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
   OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO
   FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF.
I -
   A jurisprudência da Corte é no sentido de que a alegada violação
   ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição, pode configurar,
   quando muito, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional,
   por demandar a análise de legislação processual ordinária.
II -
   Matéria que demanda a análise de fatos e provas, o que atrai a
   incidência da Súmula 279 do STF.
III - Agravo regimental
   improvido.